Tribunal: TJDFT
Processo: 0727928-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727928-70.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANA AMELIA DE CARVALHO PALMEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação de repactuação de dívidas originárias de contratos bancários. Contratos de empréstimos pessoais e cartão de crédito. Superendividamento. Mútuos diversos fomentados por instituições distintas. Prestações. Consignação em folha de pagamento e implantadas em conta corrente. Repactuação das dívidas. Postulação. Fundamento legal. Lei do superendividamento (Lei no 14.181/2021). Processualística especial. Rito (CDC, arts. 104-a e 104-b). Modulação das parcelas. Limitação dos descontos. Preservação da capacidade de pagamento. Limite das parcelas consignadas. Inviabilidade. Superendividamento. Qualificação. Requisitos objetivos. Aperfeiçoamento. Inexistência (Decreto no 11.150/2022). Mínimo existencial. Comprometimento. Inocorrência. Contratos com consignação em folha de pagamento. Prestações. Observância dos parâmetros legais. Empréstimos com prestações debitadas em conta corrente. Limitação. Ausência de previsão legal. Interseção judicial. Inviabilidade. Contrarrazões. Preliminares. Apelação. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a modulação do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Condições da ação. Ilegitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. Vinculação e pertinência subjetiva com o postulado latentes. Afirmação. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de repactuação de dívidas aviada por consumidora, rejeitara as preliminares de inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva e interesse de agir, revogara a tutela de urgência concedida em relação a uma das instituições financeiras acionadas, e, por fim, extinguira o processo sem resolução de mérito, com lastro no art. 485, IV, do diploma processual, afirmando a carência de ação da consumidora decorrente do instrumento eleito para perseguição da almejada modulação das prestações derivadas dos empréstimos que lhe forma confiados. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do apelo reside, em suma, na aferição se a autora reúne o exigido para que se valha do procedimento de repactuação legalmente assegurado, consoante o disposto no artigo 104-A do CPC, ensejando a cassação da sentença e a retomada do curso processual, com exame do mérito, ao final. III. Razões de decidir 3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua modulação, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento. 5. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas. 6. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral. 7. Conformando a inicial os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar o direito material invocado e contemplando pedido que deriva linearmente do exposto, ensejando a apreensão de que do nela fora alinhado deriva logicamente a conclusão que estampa, contemplando, ademais, prestação certa, estando, ainda, aparelhada com os documentos indispensáveis ao guarnecimento do aduzido com supedâneo material, permitindo ao acionado defender-se sem nenhuma dúvida sobre o que lhe fora direcionado e demandado, não padece de nenhum vício ou lacuna aptos a ensejarem sua qualificação como inepta (CPC, art. 319). 8. A Lei n.o 14.181/2021 - Lei do Superendividamento -, fora alinhavada com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabelecendo, mediante inserção de novas previsões no estatuto protetivo, previsões destinadas a garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, visando preservar o mínimo existencial ao consumidor mutuário, estabelecendo, inclusive, o procedimento ao qual se subordinará a ação aviada com o objeto de revisão e repactuação de dívidas, considerando superendividado o consumidor pessoa natural, que, conquanto de boa-fé, está impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C). 9. A vocação da ação de repactuação de dívidas aviada com embasamento na Lei do Superendividamento é, além de prestigiar as práticas inerentes ao crédito responsável, resguardar o consumidor superendividado com o mínimo existencial, ou seja, com o reputado indispensável para preservação de sua subsistência com dignidade, e, estando essa conceituação lastreada em definição normatizada, entende-se por mínimo existencial a preservação de renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), excluindo-se da aferição da preservação e do não comprometimento as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica (Decreto n. 11.150/22, modificado pelo Decreto 11.567/23). 10. A proteção advinda da Lei do Superendividamento está volvida precipuamente ao consumidor de boa-fé, destinando-se a assegurar que realize os débitos que o afligem em condições diversas das originalmente pactuadas de molde a ser conformada a vinculação e força obrigatória do contratado com a capacidade de pagamento que encerra, preservando sua dignidade, não se destinando a prestigiar ou tutelar a inadimplência nem a relativizar os contratos, tornando inviável que, mediante interseção judicial no contratado, haja modulação das bases negociais à margem do legalmente estabelecido e do procedimento encadeado como forma de ser conferida materialidade a aludido enunciado. 11. A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade da pessoa humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação (CDC, artes. 104-A e 104-B). 12. Ao consumidor que figura como mutuário em contratos de empréstimos pessoais com consignação em folha de pagamento – ou seja, em ambiente de crédito consignado -, segundo a expressa ressalva contemplada pelo legislador, não é resguardada a faculdade de invocação da Lei do Superendividamento como sustentação para modulação das prestações convencionadas, pois expressamente excluídas dos parâmetros manejados para definição da proteção ao reputado mínimo existencial por serem objeto de regulação específica (Decreto n. 11.150/22, art. 4o, parágrafo único, I, “h”), e, assim, evidenciado que as prestações convencionadas, consideradas de forma isolada em relação a cada um dos empréstimos consignados que contratara, não exorbitam os limites legais, inviável interseção judicial sobre o convencionado sob um ou outro fundamento. 13. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113/SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implementadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo. IV. Dispositivo 14. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso XII, 54-A, e 104-A, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), arbitrado como mínimo existencial pelo acórdão ora resistido, seria insuficiente para garantir a sua subsistência. Entende que tal valor não deve ser interpretado de maneira absoluta e taxativa e que, portanto, deve ser reapreciado. No aspecto, suscita dissenso interpretativo e colaciona julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325, MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327 e IGOR FRANCISCO DE ÁVILA, OAB sob o No 54.231 (ID 75484113, p. 18). A recorridas, em contrarrazões, pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos seguintes advogados: a) MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 76255103); b) RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 76414189); e c) SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 76435477). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso XII, 54-A, e 104-A, todos do CDC, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Do alinhado, sobeja que a apelante não preenchera os requisitos estabelecidos pelo legislador para que fosse enquadrada no conceito de superendividada, pois é possível extrair, com base nos elementos probatórios, que ela, após os descontos compulsórios no montante de R$ 6.164,60 (seis mil e cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), e abatimento das parcelas de dívidas dos empréstimos consignados descontados em folha de pagamento no valor de R$ 6.847,49 (seis mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), percebe, ainda, renda líquida de R$ 15.385,04 (quinze mil e trezentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), valor este muito superior àquele definido pelo Decreto no 11.150/2022 como mínimo existencial. Aliás, esse valor é suficiente a fazer frente às despesas ordinárias (aluguel, taxa de condomínio, luz, gás)” (ID 73872628). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, DEFIRO, os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos em: ID 75484113, p. 18; ID 76255103; ID 76414189; e ID 76435477. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029